Tribunal: STF
Processo: HC 79449
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIRETORES DE GRANDE EMPRESA, DENUNCIADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 172 DO CÓDIGO PENAL. ATOS QUE TERIAM
SIDO PRATICADOS POR REPRESENTANTES VENDEDORES, CONSISTENTES  NA
EMISSÃO DE DUAS DUPLICATAS NO VALOR IRRISÓRIO DE R$ 170,00.
Títulos
 que, segundo se apurou, resultaram de operação conhecida como
"venda cruzada", realizada por vendedor autorizado, já falecido, os
quais não chegaram a ser negociados em banco, havendo sido apurado,
ademais, que a mercadoria chegou a ser expedida em nome da empresa
sacada, gerando a convicção de que se tratava de venda regular.
Ausência do elemento subjetivo consistente na vontade
conscientemente dirigida à expedição de duplicata simulada, que
caracterizaria a justa causa para a ação penal.
Habeas corpus
deferido.